Tribunal: STF
Processo: ARE 1197564
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ausente vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Caracterizada a recalcitrância recursal da parte, ante o desprovimento do agravo, em decisão unânime, deve prevalecer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.